Tribunal: STF
Processo: Rcl 94926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Martins Sobrinho e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010101- 87.2021.5.03.0152), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, as partes Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de agravo de petição interposto pela exequente Izabel Silva Costa contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba (ID e47d203, de 29/01/2026) que havia declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., por força do art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com a redação da Lei 14.112/2020. A 7ª Turma do TRT da 3ª Região, por unanimidade, deu provimento ao recurso, entendendo que o art. 82-A não alcança falências decretadas antes de 23/01/2021 (art. 5º, §1º, III, da Lei 14.112/2020) e, por isso, a Justiça do Trabalho seria competente para julgar o incidente. Os Reclamantes, sócios retirantes suscitados no IDPJ, são diretamente afetados pela decisão, que os sujeita a atos executórios indevidos.
[...]
O ato ora reclamado é o acórdão da 7ª Turma do TRT-3 (ID 22dcb68), que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o IDPJ da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., determinando o retorno à origem para julgamento do mérito. O paradigma invocado é a tese fixada no Tema 90 da Repercussão Geral, cuja autoridade vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.955- 9/RJ, fixou a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. A literalidade menciona recuperação judicial, mas — como reconheceu expressamente o Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 87.295/MG — a ratio decidendi aplica-se com ainda maior razão à falência, que representa estágio mais avançado e definitivo de insolvência:
[...]
Nos presentes autos, verifica-se que: (a) a falência do Hospital São José foi decretada em 2020, portanto antes do início da vigência da Lei 14.112/2020 (23/01/2021); (b) o juízo falimentar universal opera no Processo 5009811-92.2020.8.13.0701; (c) o crédito da exequente já foi habilitado naquele juízo concursal, conforme reconhecido no próprio acórdão reclamado. O prosseguimento do IDPJ na Justiça do Trabalho, para atingir bens de sócios em razão de dívida da Massa Falida, compromete a gestão concursal e viola a par condicio creditorum, exatamente o que o Tema 90-RG busca evitar.” 

Ao final, no mérito, requerem “o julgamento de procedência da Reclamação, com a consequente cassação do acórdão ID 22dcb68, por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral (RE 583.955-9/RJ), restabelecendo-se a sentença anterior”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Assiste razão às partes reclamantes. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora beneficiária, nos seguintes termos:

“A Lei n. 14.122/2020, publicada em 24/12/2020, com entrada em vigor em 23/01/2021, incluiu o art. 82-A e parágrafo único da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõem:
[...]
Portanto, o legislador expressamente restringiu, no art. 5º, § 1º, III, da Lei n. 14.112/20, a aplicação do novel art. 82-A, inserido na Lei 11.101/05, apenas às falências decretadas ou convoladas após o início da vigência da Lei 14.112, ou seja, após 23/01/2021. 
No caso dos autos, o 1º executado teve sua falência decretada ainda em 2020, conforme documento de ID. 1406608. Logo, nada obsta o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios.
[...]
Considerando a literalidade a Lei e a jurisprudência acima colacionada, restam afastadas todas as teses dos executados em sentido contrário, na forma do art. 489, §1º, IV do CPC. 
Dou provimento ao apelo para declarar a competência desta Especializada para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do 1º executado.” (eDoc. 4, fls. 1624/1625)

Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda. para responsabilizar os respectivos sócios pelo pagamento do débito de titularidade da empresa falida, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum”.
Nesse sentido, cito julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 
1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 
4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8.426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) (grifo acrescido)

No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que o “leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência” implica “violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955)” (ARE 1.369.908 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024).
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, restaurando o julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão proferido no Agravo de Petição (Processo  0010101- 87.2021.5.03.0152).
Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo  0010101-87.2021.5.03.0152), bem como ao Juízo da Vara Empresarial de Execuções Fiscais e de Registros Públicos da Comarca de Uberaba (Processo Falimentar 5009811-92.2020.8.13.0701).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente